Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-29.2009.8.11.0024
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000634-29.2009.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DA GUIA ALMEIDA JESUS - CPF: 003.484.741-30 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON DE JESUS CARVALHO - CPF: 015.255.971-08 (APELANTE), FUNDACAO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 02.485.175/0001-61 (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), Patricia Afonso Fagundes (APELADO), DIOGO DOUGLAS CARMONA - CPF: 021.705.401-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (APELADO), CARMEN LUCIA RODRIGUES - CPF: 436.643.186-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), PATRICIA AFONSO FAGUNDES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Direito processual civil e responsabilidade civil. Apelação cível. Erro médico. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro médico no atendimento de menor, que veio a óbito. A sentença baseou-se exclusivamente na prova pericial técnica, indeferindo a produção de prova oral requerida pela parte autora e pelo Ministério Público. A perícia oficial não constatou nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito, embora tenha apontado falhas no preenchimento do prontuário médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova oral requerida, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de elementos probatórios suficientes para o convencimento judicial exigia a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide exige a suficiência da prova documental e técnica para a formação do convencimento judicial, conforme o art. 355, I e II, do CPC.
4. O indeferimento da produção de prova oral imprescindível, especialmente a oitiva do perito judicial e das testemunhas arroladas, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.
5. A jurisprudência consolidada do STJ considera configurado o cerceamento de defesa quando a sentença indefere a produção de provas oportunamente requeridas e julga improcedente o pedido por ausência de comprovação do alegado (STJ, AgInt no AREsp no 1406156/SP).
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui precedentes reconhecendo a necessidade de anulação da sentença nos casos em que se verifica indeferimento injustificado de provas essenciais à adequada instrução do feito (TJMT, Apelação Cível no 1010385-23.2022.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível no 1001917-65.2022.8.11.0040).
7. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e o dever de esclarecimento do magistrado (art. 370 do CPC) impõem a necessidade de oportunizar a complementação da prova para apuração da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

1. O indeferimento da produção de prova oral requerida, essencial para a complementação da prova técnica e esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença. 2. O julgamento antecipado da lide exige prova plenamente suficiente para formação do convencimento judicial, sob pena de violação do devido processo legal. 3. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de oportunizar a produção de provas necessárias à adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 355, I e II, 370, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJMT, Apelação Cível no 1010385-23.2022.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.07.2024; TJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ROBSON DE JESUS CARVALHO E MARIA DA GUIA ALMEIDA JESUS em face da r. sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento da criança L. G. de J. C., em virtude de alegada falha na prestação do serviço público de saúde, imputada à Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães (Hospital Municipal), ao Município de Chapada dos Guimarães e a profissionais de saúde vinculados.

Segundo narram os apelantes, no dia 15 de setembro de 2004, o menor L. G., então com 1 ano e 10 meses de idade, deu entrada no Hospital Santo Antônio com sintomas de vômito, tendo recebido tratamento considerado insuficiente, sendo liberado para casa. No dia seguinte, retornaram ao hospital, onde o atendimento médico teria sido precário, culminando no agravamento do quadro clínico e posterior óbito da criança.

A decisão de primeiro grau reconheceu que, embora tenham sido verificadas falhas no atendimento médico conforme apontado em perícia indireta realizada pelo perito judicial Dr. João Leopoldo Baçan, não restou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito do menor, fundamento necessário para o dever de indenizar, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

Inconformados, os autores apelaram alegando cerceamento de defesa e julgamento contrário às provas dos autos, defendendo a necessidade de dilação probatória e produção de prova testemunhal, especialmente do próprio perito judicial, para elucidar a extensão da falha no atendimento.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial do réu revel Francisco de Paula Rabello de Miranda.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público relevante para intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Segundo se verifica dos autos, o filho dos autores, L. G. de J. C., então com um ano e dez meses de idade, foi atendido no dia 15 de setembro de 2004 no Hospital Santo Antônio, mantido pela Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães, apresentando quadro de vômitos. Após receber medicação, foi liberado para casa. No dia seguinte, retornou ao hospital com agravamento do quadro clínico e, após múltiplas administrações de soro e medicamentos, veio a falecer na referida unidade hospitalar.

Em razão dos fatos, os genitores da criança ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de falha no atendimento médico e inobservância das normas técnicas e éticas. Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica indireta, que apontou falhas no preenchimento do prontuário médico e ausência de informações essenciais para formulação de diagnóstico adequado.

Após a juntada do laudo pericial, a parte autora e o Ministério Público requereram a produção de prova oral, inclusive para oitiva do perito judicial (Ids. 2460027153, 246007156 e 246007155), com a finalidade de esclarecer aspectos controversos do atendimento prestado. Apesar disso, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, concluindo pela inexistência de prova do nexo causal entre a conduta médica e o óbito da criança.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação alegando cerceamento de defesa.

Importa ressaltar que, na sentença de primeiro grau, o magistrado consignou não ter restado comprovado o erro médico, baseando-se exclusivamente na prova técnica constante nos autos.

Confere-se:

(...)

Em detida análise dos autos verifico que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Isto porque o julgamento depende de prova técnica, a qual já fora produzida nos autos, sendo certo que a prova testemunhal pugnada, mormente considerando que as testemunhas arroladas pela parte autora não são profissionais da área da saúde, sendo arrolado também um técnico em necropsia, que não seria capaz de desconstituir a prova técnica produzida nos autos (laudo do IML e perícia médica judicial), entendo desnecessária a dilação probatória, especialmente diante do lapso temporal já decorrido desde a propositura da demanda, comportando o feito imediato julgamento da lide.

Nesse sentido a Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). 2. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). 4. Recurso de Apelação desprovido.(TJ-MT - APL: 00067182720118110040 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)”

(...)

O cerne da questão diz respeito à existência de culpa “strictu sensu” na conduta dos requeridos (negligência, imperícia ou imprudência) e nexo causal entre esta e o resultado morte da criança em tela, da qual decorreria a responsabilidade objetiva da Fundação Municipal requerida.

Isto porque a responsabilidade civil do profissional de saúde que, em regra, é de meio, é de natureza subjetiva, ou seja, depende da comprovação de um comportamento comissivo ou omissivo advindo de culpa. Por sua vez, ao hospital a responsabilidade é objetiva. Contudo, aquela é pressuposto para essa, ou seja, deriva do reconhecimento da falha dos profissionais que trabalham no hospital.

No que tange à reparação de danos, segundo o art. 186 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Já o art. 927, do CC, estabelece que: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Conforme os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves: “A responsabilidade civil tem, pois, como um de seus pressupostos, a violação do dever jurídico e o dano. Há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou secundário, que é o de indenizar o prejuízo” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, Responsabilidade. 7a ed. São Paulo. Saraiva, 2011. V.7. p. 24).

Assim, sendo a responsabilidade médica subjetiva, há que se apurar, primeiramente, a existência da culpa em sentido estrito, ou seja, a existência de imprudência e/ou imperícia e/ou negligência, caracterizando a violação de um dever de cuidado que gera um dano previsível e evitável, conforme os padrões de comportamento do homem médio.

Nesta toada, a conduta culposa será caraterizada quando constatada uma destas três vertentes:

Imperícia:

Caracteriza-se pela falta de observação das normas, por despreparo prático ou por insuficiência de conhecimentos técnicos. É a carência de aptidão, prática ou teórica, para o desempenho de uma tarefa técnica. Chama-se ainda imperícia a incapacidade ou inabilitação para exercer determinado ofício, por falta de habilidade ou pela ausência dos conhecimentos rudimentares exigidos numa profissão.

Imprudência

Imprudente é o médico que age sem a cautela necessária. É aquele cujo ato ou conduta são caracterizados pela intempestividade, precipitação, insensatez ou inconsideração.

Negligência

Caracteriza-se pela inação, indolência, inércia e passividade. É a falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem. É um ato omissivo, quando podendo agir, o médico não age.

Em detida análise dos autos verifico que os a prova técnica produzida não demonstra de forma indene de dúvidas a existência de imperícia, negligência ou imprudência na conduta dos médicos requeridos.

O laudo pericial de necropsia realizado pelo Instituto Médico Legal constatou que: “Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de LUCAS GABRIEL DE JESUS CARVALHO, se deu por Causa Indeterminada” (página 142).

Por sua vez o laudo da perícia médica indireta realizada em Juízo constatou que:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que os Requeridos não observaram a norma técnica ao atendimento prestado ao paciente Lucas Gabriel de Jesus Carvalho nos dias 15/09/2004 e 16/09/2004.”

Tal constatação refere-se à ausência de correta anotação dos prontuários médicos da vítima, conforme quesitos a seguir:

“d) Pode-se considerar como Prontuário Módico as fichas de ATENDIMENTO MÉDICO da vítima LUCAS GABRIEL DE JESUS CARVALHO apresentadas pelo Hospital Santo Antônio? Estão elas de acordo com as normas do Conselho Federal e/ou Regional de Medicina e o Código de Ética e Disciplina Médica? Resposta: Sim. Não.

e) Os documentos médicos da vítima LUCAS GABRIEL DE JESUS CARVALHO estão legíveis e completos, inclusive com a indicação dos médicos que o atenderam (ver fl.37 — dia 15/09/2004), conforme determina o Código de Ética e Disciplina Médica? 6 Resposta: Não.

f) Houve nos documentos médicos da vítima a indicação de provável diagnóstico da doença e pedidos de exames médicos de entrada, segundo o protocolo geral? Houve tentativa de dimensionamento pelos médicos do caso para possibilitar o melhor tratamento? Resposta: Não.

Levando-se em consideração os documentos de atendimento médico que atestaram os líquidos infundidos na corrente sanguínea da vítima, o tipo, qualidade e quantidade do cada medicamento ministrado ao menor (plasil, soro, etc), o Laudo de Necropsia que atestou a presença de edema pulmonar, espécime de estomago com discreto infiltrado inflamatório do córion e congestão vascular e visceral e derrame amarelado (biliar), assim como grande quantidade de urina na bexiga, e o que disse o pai da vítima no Boletim de Ocorrência lavrado na DELPOL de Chapada dos Guimarães após o óbito, pode-se dizer que houve imprudência, negligência ou imperícia médica de algum médico que atendeu o menor, ou mesmo nexo e causalidade entre a(s) conduta(s) médica(s) e a sua morte, especialmente se 7 levarmos em consideração a idade, condições gerais e o peso da vítima? Explique também se a medicação foi adequada para os sintomas. Resposta: A decisão quanto a responsabilidade (culpa) quanto ao atendimento médico prestado é de competência exclusiva do Exmo. Juiz de Direito. Não há como afirmar se os medicamentos foram adequado para os sintomas apresentados, visto que não há registro de informações básicas, como anamnese e exame físico.

o) O que pode ter levado o menor a apneia respiratória, opistótono e a taquicardia? Resposta: Não há elementos para afirmar, contudo causas como meningite, distúrbios hidroeletrolíticos, convulsão são causas dos sintomas descritos.

p) Qual seria o provável diagnóstico que o Sr. Perito encontra para o caso? O mesmo foi tratado pelos médicos por precaução? Qual seria a conduta mais apropriada para o menor, levando-se em consideração que Chapada dista próxima da capital do Estado, que possui mais recursos? Resposta: Não há elementos para afirmar, visto que não há registro em prontuário médico de informações fundamentais para a formulação de hipótese diagnósticas.

q) A aplicação de SG 500 ml, após mais 250 ml, e depois mais 250ml de soro glicosado, com a possibilidade de ter sido aplicado mais um soro sem prescrição (como relata o pai no BO de fl.), considerado a idade e o peso da vítima, pode ter contribuído para o desfecho trágico? Resposta: Não há elementos para afirmar, visto que não há registro em prontuário médico de informações fundamentais (anamnese e exame físico) para a formulação de hipótese diagnósticas, assim como o peso do paciente.”

Nesse cenário, ainda que tenha se constatado a ausência da correta anotação do prontuário médico com relação aos procedimentos adotados para diagnóstico do paciente, não há elementos que comprovem que a morte do menor decorreu da conduta adotada pelos médicos, não sendo comprovado o nexo entre a conduta e o resultado morte.

Diante da inexistência de prova de erro médico ou da conduta danosa dos agentes da rede pública de saúde, forçoso é concluir que o autor não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

(...)

Nota-se, portanto, depois de detida análise dos elementos constantes dos autos, que a causa determinante do óbito não pode ser atribuída de forma indene à deficiência do atendimento médico dispensado pelos requeridos, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.” destaquei

No entanto, não se pode olvidar que a parte autora foi cerceada em seu direito constitucional à ampla defesa, na medida em que teve indeferida a produção de prova oral requerida, essencial para o pleno esclarecimento dos fatos e para a eventual complementação da prova técnica.

Nos termos do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível apenas quando a questão for unicamente de direito ou quando estiver suficientemente comprovada nos autos, não havendo necessidade de produção de outras provas. Contudo, o caso em apreço demandava a complementação da prova técnica por meio da oitiva do perito judicial e das testemunhas arroladas, o que se mostra imprescindível para a apuração da verdade real e correta aplicação da Justiça.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consagra o contraditório e a ampla defesa, princípios que asseguram às partes o direito à produção de todas as provas admitidas em direito.

Nesse sentido, o indeferimento de produção de prova que se demonstre imprescindível para o convencimento do juízo caracteriza cerceamento de defesa e implica nulidade processual.

No caso em exame, a decisão recorrida negou a instrução oral sob o fundamento de que as testemunhas arroladas não seriam profissionais da saúde. Todavia, a oitiva do perito judicial e das testemunhas indicadas se afigurava pertinente, pois visava esclarecer pontos controversos da perícia e do atendimento médico prestado ao infante, além de auxiliar o convencimento judicial quanto à dinâmica dos fatos e eventual responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o indeferimento da produção probatória requerida caracteriza nulidade processual, especialmente quando a decisão é contrária ao pleito justamente por falta de comprovação, como no caso em tela.

Confere-se.

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Além disso, em respeito ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC e ao dever de esclarecimento (art. 370 do CPC), o magistrado deve propiciar às partes a oportunidade para que as dúvidas sejam sanadas.

Em caso semelhante, assim se posicionou esse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova. 2 . Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10103852320228110006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO . MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 . Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC). 2 . a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia. 3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo. Recurso provido . Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001917-65.2022.8 .11.0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)

Nesse contexto, verifica-se a configuração do cerceamento do direito de defesa, impondo-se, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, a desconstituição da sentença, a fim de viabilizar a necessária produção de provas para o adequado esclarecimento da controvérsia.

Cabe anotar, que, diante da conclusão acima, fica prejudica a análise das demais matérias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova oral requerida pelos recorrentes e pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025